Tribunal: TJDFT
Processo: 0705226-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705226-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE E DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MMA E DO IBAMA (PECMA), NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O A agravante, ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE E DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MMA E DO IBAMA (PECMA), NO DISTRITO FEDERAL, opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 14879336, via da qual indeferi, à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, que buscava a homologação do acordo firmado entre a Associação e a GEAP – AUTOGESTÃO em saúde. Em suas razões (ID 15492186), a embargante sustenta que a decisão recorrida padece de vício de omissão, porquanto deixou de enfrentar argumentos deduzidos no agravo de instrumento capazes de infirmar a conclusão alcançada no julgado. Diz, de início, que o decisum não mencionou o fato de que a embargante já apresentou a avaliação atuarial de 2020, que comprova, agora de forma inegável, a inexistência do alegado risco à solvência da GEAP. Afirma que esse suposto perigo foi suscitado – sem nenhuma prova – pelo Parquet, o que tem obstado, indevidamente, a homologação do acordo extrajudicial firmado. Destaca, outrossim, a necessidade de manifestação, até por força do inciso VI, do artigo 489, do Código de Processo Civil, quanto ao teor do enunciado sumular 608, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que exclui expressamente os planos de autogestão, caso da GEAP, da incidência do Código de Defesa do Consumidor. Esclarece que o verbete decorre de posição da Corte Superior no sentido de que não deve o Judiciário se substituir ao próprio conselho de administração, organicamente estruturado em estatuto da operadora de plano de saúde, para definir os percentuais de reajuste desejáveis ao equilíbrio técnico-atuarial e à própria sobrevivência da entidade (STJ, REsp 1.770.119/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 6.12.2018). Ao final, requer, com base nos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, que os embargos sejam acolhidos, com o saneamento dos vícios de omissão apontados. Relatados. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão, contudo, a embargante. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Da análise das razões expostas pela embargante, nota-se a nítida intenção de rediscutir matéria já apreciada na decisão objurgada, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração. No caso dos autos, a embargante alega que houve omissão quanto ao teor da avaliação atuarial 2020, que foi calculada com inclusão dos efeitos dos acordos decorrentes da Resolução no 341/2018, externando inequívoca comprovação de que inexiste o alegado risco à solvência da empresa GEAP. Também anuncia ausência de enfrentamento do teor do verbete sumular 608, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pela via do qual se conclui que não é dado ao Judiciário se imiscuir em questão afeta ao conselho de administração da entidade de autogestão. Todavia, o que se percebe da leitura dos aclaratórios é o nítido propósito de reanálise do pedido liminar, com base em argumentos insuficientes para a modificação da premissa externada no decisum, no sentido de que a tutela de urgência não será concedida, quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos exatos termos do que está disciplinado no artigo 300, do Código de Processo Civil. Deveras, conquanto se tenha considerado, no todo, a extensa argumentação da embargante no sentido de que o posicionamento assumido pelo Parquet não está ancorado em indícios reais acerca do hipotético risco de insolvência da GEAP, alegação que não descarta os novos documentos carreados (dentre os quais a avaliação atuarial mais recente), além da alegação quanto à natureza extrajudicial do acordo e quanto à livre vontade das partes em firmar o pacto (contexto no qual se insere o enunciado sumular 608, do Superior Tribunal de Justiça), fato é que a pretensão embutida no pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal não é outra senão a própria homologação do acordo (pedido número 1, do recurso de agravo). Consoante explicitado na decisão embargada, a consequência fática imediata da tutela vindicada pela embargante é a própria homologação do pacto, momento a partir do qual seriam concretizadas, em sua completude, obrigações que ainda estão sendo, na origem, objeto de cognição judicial, inclusive com a intervenção do Parquet, por meio da sua Terceira Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor. Se a intervenção do Ministério Público está desalinhada com os novos documentos técnicos trazidos à cognição, inclusive porque fincados em índices cuja formação não pode, em tese, ser questionada pelo Judiciário, certo é que conclusão a respeito de tal imbróglio não pode ser alcançada em sede de cognição sumária, pena de se tornarem irreversíveis os efeitos da decisão almejada, em total descompasso com a disciplina normativa aplicada às tutelas de urgência. Logo, o exame da questão deverá ser aprofundado quando do julgamento do mérito do recurso. Em relação ao pedido da embargante, para que sejam esclarecidas as omissões apresentadas, observa-se que não há vício a ser sanado. Assim, REJEITO os embargos de declaração opostos. Em tempo, ante a participação do Ministério Público no feito originário, intime-se a d. Procuradoria de Justiça, a fim de que se manifeste, caso tenha interesse, no presente recurso, no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator